Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724491-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELTON BARBOSA RODRIGUES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Consoante decisão de ID 73802592, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 74884937). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora